Tribunal: TJPA
Processo: 0802662-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802662-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCA SIQUEIRA, JAIRO REJANIO DE HOLANDA SOUZA, ILMA DA SILVA CREAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE PARENTES DE AGENTES POLÍTICOS PARA CARGOS PÚBLICOS. PLAUSIBILIDADE DA TESE MINISTERIAL. RISCO DE PERPETUAÇÃO DE AFRONTA À MORALIDADE E À IMPESSOALIDADE ADMINISTRATIVAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada para apurar nomeações de parentes de agentes políticos para cargos públicos no âmbito municipal.

2.

O agravante sustenta a ocorrência de nepotismo simples e cruzado, com indicação individualizada de vínculos de parentesco, cargos ocupados e lotações administrativas, além de apontar a permanência de familiares na estrutura administrativa mesmo após exonerações parciais.

3.

A decisão agravada afastou, em cognição sumária, a irregularidade, ao fundamento de que não haveria nepotismo quando o parente da pessoa nomeada não detivesse competência legal direta para selecioná-la ou nomeá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à exoneração imediata de servidores nomeados, em tese, em situação de nepotismo, diante da vedação constitucional e da Súmula Vinculante 13 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, previstos no art. 37 da CF/1988, vinculam a atuação administrativa e servem de parâmetro para aferição da validade dos atos de nomeação para cargos públicos.

4.

A Súmula Vinculante 13 do STF veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas, inclusive em hipóteses de designações recíprocas.

5.

A vedação ao nepotismo não se restringe à subordinação formal direta. Também alcança situações em que a influência política e hierárquica do agente público seja apta a interferir na escolha do nomeado.

6.

No caso, o agravante apresentou elementos concretos, com individualização de vínculos familiares, cargos e lotações, além de consulta ao Portal da Transparência, suficientes, em juízo sumário, para infirmar o fundamento adotado na decisão recorrida.

7.

O fumus boni iuris decorre da plausibilidade jurídica da tese ministerial, amparada na vedação constitucional ao nepotismo e na documentação juntada. O periculum in mora resulta da continuidade da ocupação de cargos públicos por pessoas cuja nomeação é questionada por afronta à moralidade e à impessoalidade administrativas.

8.

Para os fins do art. 1.019, I, do CPC, os elementos constantes dos autos autorizam a reforma da decisão interlocutória que negara a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência requerida.

Tese de julgamento:

“1. A vedação ao nepotismo alcança não apenas hipóteses de nomeação direta, mas também situações em que a influência política e hierárquica do agente público seja apta a interferir na escolha do nomeado.

2. Demonstrados, em cognição sumária, vínculos de parentesco, cargos ocupados e permanência de familiares na estrutura administrativa, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada ao afastamento imediato dos nomeados.

3. A manutenção provisória de nomeações impugnadas por nepotismo configura risco de perpetuação de afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativas.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento, reformando a decisão agravada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE TUCURUÍ
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/Pa, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA nº 0805503-76.2024.8.14.0061,
movida em desfavor de
ALEXANDRE FRANÇA SIQUEIRA
(Prefeito Municipal de Tucuruí),
JAIRO REJANIO HOLANDA
(Vice-Prefeito Municipal de Tucuruí)
e ILMA DA SILVA CREÃO
(Secretária de Governo).

Em síntese, consta dos autos que após instaurado inquérito civil nº 014582-003/2021-MP/PJ para apurar nepotismo simples e cruzado na Prefeitura de Tucuruí, foi constada a nomeação de parentes diretos do Prefeito, Vice-Prefeito e da Secretária de Governo, alguns em cargos estratégicos dentro da administração municipal.

Afirma ter havido tentativa extrajudicial de correção por meio de Recomendação Ministerial, mas as exonerações foram parciais e insuficientes. E consultas ao Portal da Transparência, evidencia que alguns parentes ainda permanecem nos cargos.

Fundamentando a ação na Súmula Vinculante nº 13 do STF, que veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau para cargos de confiança e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021), que prevê expressamente o nepotismo como ato de improbidade administrativa, requer: o reconhecimento da prática de improbidade administrativa por violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade; a determinação de exoneração imediata dos servidores nomeados irregularmente; e a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, incluindo a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e multa civil.

Em apreciação sumária dos autos, o magistrado
a quo
indeferiu a tutela antecipada requerida no sentido de para exoneração imediata dos servidores nomeados irregularmente, sob o argumento de “
não haver nepotismo se a pessoa nomeada para o órgão público possui ali um parente, mas este não detém competência legal para selecioná-la ou nomeá-la para o cargo de chefia, direção ou assessoramento pleiteado, o que, em juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, parece ser o presente caso.”

Face a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão de primeira instância não analisou individualmente cada caso de nomeação, desconsiderando a Súmula Vinculante nº 13 do STF, além de ter desconsiderado elementos probatórios robustos, como consultas ao Portal da Transparência, que comprovam a permanência de parentes em cargos públicos.

Relata restar demonstrado que os agravados nomearam vários familiares diretos e indiretos para cargos comissionados, incluindo esposa, filhos, irmãos, sobrinhos e até madrasta. Os principais casos são:

1.

Prefeito Alexandre França Siqueira:

o

Nomeou sua madrasta e tias maternas para cargos estratégicos.

2.

Vice-Prefeito Jairo Rejanio Holanda Souza:

o

Nomeou sua esposa, pai, tios e sobrinhas.

o

3.

Secretária de Governo Ilma da Silva Creão:

o

Nomeou seu filho e irmãs para cargos administrativos.

Argumenta que a mera alegação de que não há subordinação direta não afasta a ilegalidade, pois a influência hierárquica e política dos nomeantes é evidente, como já consolidado pelo STF.

Dito isso, requereu a tutela recursal, para determinar a exoneração imediata dos servidores nomeados irregularmente. Em mérito, a reforma da decisão de primeiro grau, reconhecendo a prática de nepotismo e determinando as medidas cabíveis para afastamento dos nomeados.

Em apreciação sumária, concedi a tutela requerida,
determinando a imediata exoneração dos servidores nomeados em situação de nepotismo.

Irresignados com a decisão, os recorridos
JAIRO REJANIO HOLANDA (Vice-Prefeito Municipal de Tucuruí) e ILMA DA SILVA CREÃO (Secretária de Governo), interpuseram
Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão monocrática.

Argumentam ausência de contemporaneidade e de risco iminente. Defendem que Jairo Holanda e Ilma Creão não mais ocupam cargos no Poder Executivo municipal, exercendo atualmente mandato de vereadores, o que afastaria qualquer possibilidade de influência sobre nomeações feitas no Executivo. E ainda, sustentam inexistir prova concreta de vínculo familiar entre a autoridade nomeante e os servidores contratados, bem como ausência de demonstração de que tenham participado diretamente de qualquer nomeação irregular.

Foram apresentadas
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
ratificou manifestação anterior e apresentou considerações no sentido da manutenção da decisão monocrática que apreciou o agravo.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Considerando o julgamento do mérito recursal, dou por prejudicado o Agravo Interno.

Inicialmente, destaco que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público para a imediata exoneração de servidores nomeados, em tese, em situação de nepotismo, ao fundamento de que não haveria irregularidade quando o parente da pessoa nomeada não detivesse competência legal para selecioná-la ou nomeá-la para cargo de chefia, direção ou assessoramento.

Da análise dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a insurgência ministerial merece acolhimento.

Com efeito, os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, expressamente previstos no art. 37 da Constituição Federal, vinculam a atuação administrativa e constituem parâmetro de aferição da validade dos atos de nomeação para cargos públicos.

A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas,
in verbis
:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

A jurisprudência do STF reforça que o nepotismo pode ser direto (quando a própria autoridade nomeia seu parente) ou cruzado (quando há nomeações recíprocas entre agentes públicos para beneficiar parentes). Ainda que inexista relação de subordinação direta entre nomeante e nomeado, se houver influência política e hierárquica na escolha, resta configurada a ilegalidade.

Desta feita, a Suprema Corte consolidou entendimento de que a influência hierárquica e política dos agentes nomeantes é suficiente para caracterizar o nepotismo, independentemente da subordinação direta.

Em contraponto, a decisão de primeiro grau partiu da premissa de que a inexistência de competência legal direta para a nomeação afastaria a configuração do nepotismo.

Todavia, essa conclusão não se harmoniza com o quadro delineado, nem com a compreensão consolidada de que a prática vedada não se esgota em situações de subordinação formal direta, alcançando também hipóteses em que a influência política e hierárquica do agente público seja apta a interferir no processo de escolha.

Na hipótese, o Ministério Público não se limitou a formular alegação abstrata. Ao contrário, individualizou diversos vínculos de parentesco envolvendo o Prefeito, o Vice-Prefeito e a Secretária de Governo, relacionando nomes, graus de parentesco, cargos ocupados e lotações administrativas, além de afirmar que as consultas ao Portal da Transparência demonstrariam a permanência de vários desses familiares nos quadros da administração municipal, mesmo após informações de exoneração parcial prestadas pelos demandados.

Em relação ao Prefeito Alexandre França Siqueira, o agravante apontou nomeações de madrasta, tias maternas e cunhada, indicando, ainda, que ao menos uma das servidoras tidas como exoneradas permaneceria em folha de pagamento.

Quanto ao Vice-Prefeito Jairo Rejanio Holanda Souza, trouxe indicação de esposa, pai, tio, sobrinhas, sogra e cunhadas, com alegação de permanência funcional de Naiciane das Neves Pinto e de existência de vínculo de afinidade com sobrinhas lotadas no gabinete do próprio Vice-Prefeito.

No tocante à Secretária de Governo Ilma da Silva Creão, apontou nomeações de irmãs e filho, com indicação de permanência desses familiares em cargos públicos.

O contexto evidencia, substrato documental suficiente para infirmar a fundamentação adotada pelo juízo singular, sobretudo porque a permanência de parentes dos agentes políticos em cargos estratégicos ou de confiança revela, ao menos em tese, situação de afronta à moralidade e à impessoalidade administrativas.

O
fumus boni iuris
mostra-se presente justamente na plausibilidade jurídica da tese ministerial, amparada na vedação constitucional ao nepotismo e na documentação mencionada no recurso.

O
periculum in mora
, por sua vez, decorre da continuidade da ocupação de cargos públicos por pessoas cuja nomeação é questionada por violação a princípios estruturantes da Administração Pública, o que projeta risco concreto de perpetuação do quadro apontado como ilícito.

Não se desconhece que o exame realizado nesta via é sumário e próprio da tutela recursal de urgência. Ainda assim, para os fins do art. 1.019, I, do CPC, os elementos trazidos pelo agravante mostram-se suficientes para a concessão da medida postulada, tal como já reconhecido na decisão liminar.

O que se reconhece, nesta sede, é a presença dos requisitos necessários à reforma da decisão interlocutória que negara a tutela de urgência.

Nesse cenário, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência significaria chancelar, provisoriamente, a permanência de situação que, em tese, ofende frontalmente a moralidade e a impessoalidade administrativas. Por isso, a reforma da decisão
a quo
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão a quo, conforme a fundamentação.

PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, haja vista o julgamento do mérito recursal.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026